Tribunal: TJSP
Processo: 1504408-77.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1504408-77.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEX DA SILVA COELHO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504408-77.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Voto no 18.531 (1)
Embargante: ALEX DA SILVA COELHO
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos deu provimento ao
recurso da acusação, tirado da improcedência de ação penal por roubo
duplamente majorado. Com isso, restou o réu condenado como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II e § 2o, inciso I, do Código Penal, às penas de 10 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 23 dias-multa,
no piso (fls. 177/81).
Agora, embarga de declaração o vencido, apontando
omissão no decisório, a par de pretender prequestionamento, nitidamente
inconformado com o resultado que lhe foi desfavorável (fls. 01/6).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis que
o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha apontada
pelo embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi muito bem
esmiuçada, inclusive no tocante a prova da autoria, consubstanciada no
reconhecimento levado a efeito por uma das vítimas em juízo, bem como quanto
a presença das majorantes, sempre referidas por vítimas idôneas.
No que tange ao emprego de arma, independente de
ser causa subjetiva, que advém do temor da vítima em face da exibição do
instrumento pelo agente, ou objetiva, que decorre do maior perigo que a arma
causa ao ofendido, o reconhecimento da qualificadora prescinde da apreensão e
de exame pericial do artefato, se outras provas demonstram a sua utilização no
roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504408-77.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Quando a prova oral atesta, de forma uníssona e
idônea, o emprego de arma no roubo, em hipótese que não houve a prisão
imediata dos agentes, é de se reconhecer a respectiva qualificadora, ante a falta
de apreensão e a consequente impossibilidade de perícia.
Neste caso, prevalece presunção relativa de que a
arma possui potencialidade lesiva, incumbindo à parte que alegue o contrário o
ônus de demonstrar a sua ineficácia (art. 156 do CPP). Não se justifica transferir
tal incumbência ao Ministério Público, que não tem possibilidade de comprovar a
eficácia ofensiva da arma quando esta não é apreendida.
Essa é a orientação predominante nos tribunais
superiores (STF: HC 84.032-9; STJ: HC 81.836-SP; REsp 846574/RS; REsp
838.154/RS; REsp 776996/RS).
No mais, o julgador não está obrigado a pronunciar-se
sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas referidos,
quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF - ARE 895.011
AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.02.2016; SS 4836 AgR-
ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI
762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já
amplamente decidida.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator